Tribunal: TJSP
Processo: 1003501-56.2021.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO – PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – BENEFÍCIO LEGAL RESTRITO – ADMISSIBILIDADE – EFICÁCIA DA LEI MODIFICADORA – ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – APLICABILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDOS.